Tribunal: TJDFT
Processo: 0745927-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Empreendimentos Imobiliários Damha Cidade Ocidental I SPE Ltda. em face da decisão que, proferida no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – João dos Reis Lima e sua esposa Vilma Tereza de Jesus Lima, rejeitara a impugnação à avaliação dos bens imóveis penhorados que manejaram, homologando o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora, refutando, por sua vez, a pretensão que formularam visando à realização de nova cotação dos bens constritos. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja designada nova avaliação dos imóveis penhorados. Como estofo da pretensão reformatória, inicialmente postularam as agravantes a concessão dos benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para o conhecimento do presente agravo, e, caso não lhes seja assegurado esse benefício, requereram que lhes fosse assegurado o pagamento das custas processuais recursais após a resolução do agravo. Quanto ao mérito, argumentaram as agravantes, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$ 167.696,66 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), que lhes fora assegurada pelo título executivo. Sustentaram que, no curso do cumprimento de sentença, fora determinada pelo juízo da execução a penhora dos imóveis de sua titularidade constituídos pelo lote 29, quadra D1, lote 34, da QD C1, e lote 36, quadra F2, localizados na Cidade Ocidental/GO, no loteamento denominado Residencial e Comercial DAMHA I. Explicaram que, posteriormente, fora desconstituída a penhora que recaíra sobre o lote 34, acima nomeado. Mencionaram que, determinada a avaliação dos imóveis constritos, a oficiala de justiça avaliadora atribuíra a cada um o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Defenderam que aviaram impugnação à avaliação promovida pela oficiala e coligiram anúncio veiculado em sítio eletrônico especializado em venda de imóveis, positivando que lotes localizados no mesmo condomínio no qual estão inseridos os penhorados alcançam valor superior ao da avaliação oficial. Aduziram que os valores atribuídos aos imóveis penhorados pela oficiala de justiça estão muito aquém do seu valor de mercado, afirmando ser incorreta a avaliação homologada pelo decisório vergastado. Consignaram que, caso preservada a decisão guerreada, sofrerão prejuízos materiais irreparáveis, porquanto os imóveis penhorados poderão ser alienados judicialmente por preço vil, devendo, diante dessas circunstâncias, ser agregado efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Conforme despacho anterior, fora indeferida a gratuidade de justiça reclamada pelas agravantes[1], que, de sua vez, promoveram o regular preparo do recurso, recolhimento o equivalente ao dobro dos emolumentos devidos[2]. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alliance Empreendimentos Imobiliários e Empreendimentos Imobiliários Damha Cidade Ocidental I SPE Ltda. em face da decisão que, proferida no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – João dos Reis Lima e sua esposa Vilma Tereza de Jesus Lima, rejeitara a impugnação à avaliação dos bens imóveis penhorados que manejaram, homologando o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora, refutando, por sua vez, a pretensão que formularam visando à realização de nova cotação dos bens constritos. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja designada nova avaliação dos imóveis penhorados. Do alinhado emerge, à primeira vista, que o vertente agravo está destinado a desafiar a decisão que rejeitara a impugnação ao laudo de avaliação dos imóveis penhorados que formularam as agravantes e, outrossim, homologara o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante se infere dos autos da ação principal, após a penhora dos imóveis identificados como lotes 29, quadra D1[3], e lote 36, quadra F2[4], localizados na Cidade Ocidental/GO, no loteamento denominado Residencial e Comercial DAMHA I, fora realizada a avaliação dos bens[5] por oficiala de justiça avaliadora, que atribuíra a cada um dos imóveis penhorados o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)[6], nos seguintes termos: “LAUDO DE AVALIAÇÃO (...) 1. Lotes objeto da Avaliação, Zona e Logradouro: I. O objeto do presente Laudo de Avaliação é o Lote 36, da Quadra F2, do loteamento denominado “Residencial e Comercial Dahma II”, Cidade Ocidental/GO, sem edificações, constante na matrícula No 6.250, Registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental - GO, segundo a Certidão Digitalizada, a qual consta juntada ao Mandado supra mencionado, com área de 360,00 m2, com frente medindo 12,00 metros, confrontando com a Rua 10; lado direito medindo 30,00 metros, confrontando com o lote 35; lado esquerdo medindo 30,00 metros, confrontando com o lote 37 e fundos medindo 12,00 metros confrontando com o lote 06. II. O objeto do presente Laudo de Avaliação é o Lote 29, da Quadra D1, do loteamento denominado “Residencial e Comercial Dahma I”, Cidade Ocidental/GO, sem edificações, constante na matrícula No 5.715, Registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental - GO, segundo a Certidão Digitalizada, a qual consta juntada ao Mandado supra mencionado, com área de 375,38 m2, com frente medindo 13,13 metros em curva com raio de 320,30 metros, confrontando com a Rua 04; lado direito medindo 30,00 metros, confrontando com o lote 28; lado esquerdo medindo 30,00 metros, confrontando com o lote 30 e fundos medindo 11,90 metros em curva com raio 290,30 metros, confrontando com parte dos lotes 14 e 15. 2. Condições de Infraestrutura Urbana e Melhoramentos Públicos: A região é atendida por redes de água encanada, energia elétrica, telefone e iluminação pública. A via de acesso é pavimentada em asfalto e possui guias, sarjetas, calçadas, coleta de lixo e entrega postal, transporte coletivo, esgotamento sanitário e águas pluviais, escola pública nas proximidades, e está 41,2 km da Esplanada dos Ministérios de Brasília/DF. 3. Perspectivas de Mercado: Atualmente, na Cidade de Ocidental/GO, o mercado imobiliário encontra-se estável, havendo equilíbrio entre a oferta e a procura, com leve tendência de baixas nos preços. Em consulta em imobiliárias locais, constatei que alguns imóveis na circunvizinhança aguardam venda por período superior a seis meses. 4. Data da Vistoria: A visita ao imóvel ocorreu no dia 11 de outubro de 2019, às 10h12min. 5. Método Avaliatório Utilizado: O valor do imóvel foi determinado pelo método comparativo direto de dados de mercado, seguindo o que preconiza a NBR 14653-1 da ABNT, para tanto tendo sido realizada uma pesquisa de imóveis em situações equivalentes e características idênticas do imóvel avaliando, no mesmo bairro e em bairros vizinhos e similares, de tal modo que a comparação dos imóveis paradigmas possibilitaram, ponderados os atributos por homogeneização, para atribuição da média e formação do valor, conforme apresentação dos dados: 5.1 Tabela Amostral: (...) Cálculos para obtenção da média por metro quadrado construído: Imóvel 1 = R$ 362,00 m2 Imóvel 2 = R$ 418,00 m2 Imóvel 3 = R$ 280,00 m2 Imóvel 4 = R$ 414,00 m2 Imóvel 5 = R$ 315,00 m2 Total = 1.789/ 5 = R$ 357,8 média do m2 5.2. Exclusão dos elementos discrepantes: Para fins de verificação de discrepâncias nos valores obtidos no resultado da homogeneização entre as amostras coletadas, aplica-se 20% do valor da média encontrada em relação ao metro quadrado dentre os demais paradigmas, para cima, e 20% para baixo, e, para encontrar a média definitiva deve-se excluir as amostras cujos valores estejam acima ou abaixo de 20 % da média inicial encontrada, conforme segue: Valor médio inicial homogeneizado: R$ 357,8 Aplicação para baixo do valor da média (R$ 357,8 – 20%): R$ 286,24 Aplicação para cima do valor da média (R$ 357,8 + 20%): R$ 429,36 A amostra 03 = R$ 280,00 m2 apresenta discrepância para menos do valor inicialmente encontrado como média R$ 357,8 m2, e será excluída para obtenção do valor médio final, utilizando-se apenas as amostras não discrepantes. 5.3. Cálculo para obtenção da média final do valor do metro quadrado: Imóvel 1 = R$ 362,00 m2 Imóvel 2 = R$ 418,00 m2 Imóvel 3 = R$ 280,00 m2 Imóvel 4 = R$ 414,00 m2 Imóvel 5 = R$ 315,00 m2 Total = 1.509,00/4 = R$ 377,25 média do m2 5.4. Fatores de Homogeneização/Ponderação Analisados melhoramentos públicos: (...) Face a compatibilidade dos imóveis, não há majoração ou redução 5.5 Fator fonte, também denominado de fator oferta: É normal que o vendedor atribua preço acima do valor que deseja, de fato, obter na venda, posto que a regra do mercado imobiliário é a existência da proposta e da contraproposta. A essa diferença entre o valor pedido e o valor de venda chama-se fator fonte. Geralmente, o fator fonte é aplicado à razão de 10% do valor, para menor. Levando em consideração que os imóveis obtidos no presente procedimento, como amostras, ainda esperam comprador, inclusive com alguns meses de oferta, aplico o fator fonte, para ajustar o valor encontrado, conforme segue: Cálculo para aplicação do fator fonte: Valor encontrado por metro quadrado R$ 377,25 m2 10% de 377,25 = 37,72, logo teremos: R$ 377,25 – 37,72 = 339,53 m2 5.6 Demais fatores/Terreno desnivelado: Os terrenos avaliados não apresentam desnível, abaixo ou acima do nível da rua. Os terrenos desnivelados são aqueles que, em que pesem serem planos, estão acima ou abaixo do nível da rua, situação esta que acarreta a desvalorização do terreno, dependendo do desnível, conforme verificamos na tabela abaixo: (...) 5.7 Cálculo para obtenção da área total e do valor do imóvel avaliando: Área do imóvel Avaliando I= 360,00 m2 Valor obtido por metro quadrado = R$ 339,53 Cálculo R$ 339,53 x 360,00 m2 = R$ 122.230,00 Área do imóvel Avaliando II= 365,40 m2 Valor obtido por metro quadrado = R$ 339,53 Cálculo R$ 339,53 x 365,40 m2 = R$ 124.064,00 Área do imóvel Avaliando III= 375,38 m2 Valor obtido por metro quadrado = R$ 339,53 Cálculo R$ 339,53 x 375,38 m2 = R$ 127.452,00 6. Definição do Valor de Mercado: (...) 7. Identificação do Valor de Mercado: A presente avaliação foi realizada com grau de segurança II, uma vez que o número de amostra chegou a cinco, levando em consideração a metodologia utilizada, e os resultados encontrados na sua aplicação AVALIO OS LOTES 01, 02, e 03em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil Reais) CADA UM DELES.” Extrai-se dos autos, outrossim, que as agravantes impugnaram[7] o laudo de avaliação, sustentando, em suma, que, de conformidade com anúncio veiculado em sítio eletrônico especializado em venda de imóveis, lotes localizados no mesmo condomínio no qual estão inseridos os penhorados estão sendo comercializados pelo preço de R$159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), e, portanto, em valor superior ao da avaliação oficial. Afere-se que, diante da insurgência formulada pelas agravantes, o juízo determinara a intimação da oficiala de justiça avaliadora para prestar esclarecimentos[8]. Com efeito, a avaliadora oficial ratificara o laudo anterior assentando o seguinte[9]: “(...) I – Impede ressaltar, por imperioso, que esta Oficial de Justiça aplicou na avaliação em comento o método comparativo direto de dados de mercado de imóveis urbanos, seguindo o que preconiza a NBR 14653 da ABNT. Foram utilizados cinco imóveis paradigmas, localizados no mesmo zoneamento urbano, para que não houvessem discrepâncias nos valores encontrados. II – Na definição de valores de mercado, os lotes apresentaram os seguintes valores: 1) Lote 36, da Qd. F2, do Dahma II, Cidade Ocidental/GO, com 360,00m2: valor de mercado de R$ 122.230,00, e em razão da flexibilidade do mercado pode ser comercializado entre R$ 134.453,00 e R$ 1110.007,00; 2) Lote 34, da QD C1, do Dahma I, Cidade Ocidental, 365,40m2: valor de mercado de R$ 124.064,00, e em razão da flexibilidade do mercado pode ser comercializado entre R$ 136.400,00 e R$ 111.600,00; 3) Lote 29, da Qd. D1, do Dahma I, como 375,38m2: valor de mercado de R$ 127.400,00, em razão da flexibilidade do mercado pode ser comercializado entre R$ 140.140,00 e R$ 114.660,00; III – As executadas se insurgiram contra a avaliação, alegando que os lotes apresentam tamanhos e localidades distintas, pugnado pela avaliação no valor mínimo de cento cinquenta e cinco mil reais (R$ 155.000,00), ocasião em que colacionaram planilha básica, limitando-se a apresentar foto de um único anúncio, sem anotar, identificar e descrever as principais característica das amostras por pretensos imóveis paradigmas, e sem especificar fonte, conforme menciona o princípio da transparência regente das avaliações. IV – Em que pesem as alegações das executadas, data vênia, vê-se que não merecem prosperam. Os lotes avaliados são vizinhos, com características semelhantes, pouco diferem em tamanho, em estágio inicial de comercialização e situados na Cidade Ocidental/GO. V – Na definição do valor de mercado descrita no auto de avaliação, item 6, foi informado que em razão da flexibilidade do mercado, o valor encontrado para cada lote tem um limite de intervalo de confiança de dez por cento (10%) para mais ou para menos. VI – Na identificação do valor de mercado, item 7, esta Oficiala chegou ao valor de cento e trinta mil reais (R$ 130.0000,00), considerando o valor médio do limite do intervalo de confiança para mais (+10%), ou seja, todos os lotes foram avaliados para mais do valor base encontrado. VII – Dessa forma, os lotes foram bem avaliados, pelo que mantenho a avalição em todos os seus termos.” Deflui do aduzido então que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão agravada, que rejeitara a impugnação formulada pelas agravantes com fundamento em suposto vício que permearia a avaliação realizada por Oficial de Justiça, afigurara-se escorreita. Com efeito, não se afere considerável divergência entre o importe individualizado pelas agravantes (R$ 155.000,00) e a quantia encontrada pela avaliadora do Juízo – Oficiala de Justiça Avaliadora – (R$130.000,00). Ademais, conforme acima ilustrado, deve-se considerar que a exata aferição do valor de mercado do bem imóvel penhorado não pode ser contestada por meros apontamentos de anúncio extraído de sítios eletrônicos de corretora de imóveis desprovidos de critério técnico objetivo. A par desse fato, anúncios não asseguram que os negócios foram consumados pelo preço difundido, como pretendido pelas agravantes. Significa dizer que, aplicando-se as regras do processo cognitivo necessário à aferição do exato valor dos imóveis, cabe ao interessado que se alega prejudicado comprovar a imprestabilidade do provimento jurisdicional obtido. No caso, inconformadas com os valores auferidos pela avaliação realizada e homologada, construída de forma técnica e substanciosa, ressalve-se, cabia às agravantes infirmarem o laudo pericial advindo de digna oficiala de justiça avaliadora, não por meras alegações alicerçadas em apontamento de anúncio desprovido de lastro técnico, mas por nova opinião técnica apta a desqualificar as conclusões levantadas com fundamentos objetivos e claros, notadamente a situação de cada imóvel. Descuidando-se desse postulado, não há como se acolher as razões do inconformismo que manifestaram, tornando inviável que desqualifiquem a avaliação realizada pela ilustrada avaliadora judicial via de simples anúncios de imóveis similares. Com efeito, a apuração promovida pela serventuária da justiça declinara as características dos imóveis, como localização e área útil, e os critérios técnicos estabelecidos pelo órgão competente, ponderando, inclusive, a realidade do mercado, observando linearmente os requisitos do artigo 872 do CPC[10]. O valor defendido pelas agravantes, a seu turno, não apresenta critérios de certeza, porquanto cingiram-se apenas a coligir anúncio comercial. Merecer ser assentado que consubstancia verdadeiro truísmo que a oficiala de justiça avaliadora do juízo usufrui de fé pública, ensejando que, consumando a avaliação dos imóveis, o ato reveste-se desse predicado, sendo que a repetição da avaliação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro ou dolo do avaliador ou alteração da cotação encontrada por influência mercadológica. Essa inteligência emerge da literalidade do artigo 873 do Código de Processo Civil vigente, in verbis: “Da Avaliação Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou III – o juiz tiver houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Deflui da exegese do dispositivo anotado que, realizada a avaliação pela oficiala de justiça avaliadora do juízo e não havendo fundamento apto infirmar o laudo apresentado, não subsiste razão para a realização de nova avaliação. As agravantes, descuidando de apontar objetivamente os erros da avaliação homologada, porquanto se embasaram apenas nas divergências de valores encontrados em anúncio comercial, não lograram demonstrar qual das hipóteses legalmente emolduradas ensejaria a realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Aliás, elucidativas as palavras do ilustrado Sérgio Sahione Fadel em relação ao artigo 873 do Código de Processo Civil ao tecer o seguinte comentário, verbis: “[...] O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é um só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por um lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende o interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados”. (FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado, 7ed, São Paulo: Forense, p. 864) No mesmo sentido a lição do catedrático Costa Machado, nos comentários que faz ao artigo 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Apesar da alteração redacional imposta ao presente dispositivo pela Lei n. 11.382/006 – que institui a chamada Reforma da Execução Extrajudicial – e a substituição da antiga frase de cunho negativo (“Não se repetirá a avaliação, salvo quando:”) pela ora focalizada de caráter positivo (“É admitida nova avaliação quando:”), o regramento processual aqui consubstanciado continua exatamente o mesmo, qual seja, a irrepetibilidade, em regra, da avaliação, somente se admitindo um novo trabalho avaliatório nos casos expressamente previstos nos três incisos deste art. 683. [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1205) Alinhavadas essas razões, inexistindo qualquer fundamentação apta a infirmar o laudo de avaliação apresentado por ilustrada oficiala de justiça avaliadora, não merece guarida a tese recursal, devendo prosseguir o feito nos próprios termos da decisão vergastada. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à debatida nesta sede, conforme asseguram os arestos adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO A LAUDO QUE REAVALIOU IMÓVEL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE DE VALORES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 01.A simples discordância e a apresentação de laudos unilateralmente apresentados, não se mostram suficientes a impugnação de valor apresentado por avaliador judicial. 02.É verdade que há diferença entre o valor constante da avaliação apresentada pela agravante e o do laudo judicial; entretanto, nessa hipótese da avaliação do imóvel, a parte que discorda deve instruir sua discordância com laudos de câmaras especializadas, de câmara de valores, da Caixa Econômica Federal e em outras instituições correlatas, mas nunca com documentos particulares. 03.Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n. 634121, 20120020193597AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 17/10/2012, DJ 19/11/2012 p. 282) “AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO. REQUISITOS. VALOR COMPATÍVEL. ERRO DA AVALIADORA. PROVA. I - O laudo de avaliação atende aos requisitos do art. 681 do CPC, e o valor arbitrado é compatível com imóveis similares na mesma região. Não comprovada a ocorrência de erro da avaliadora, e diante da inexistência de qualquer das hipóteses do art. 683 do CPC, não há motivos para a realização de nova avaliação. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n. 613986, 20120020120293AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ART. 683 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INOCORRÊNCIA. 1. A avaliação feita pelo oficial de justiça, em regra, não se repete, salvo nas hipóteses previstas no artigo 683 do Código de Processo Civil: I - qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 668, parágrafo único, inciso V). 2. A ausência de demonstração que o laudo de avaliação estaria eivado de erro, ou que o valor encontrado pelo oficial de justiça seria inferior ao valor de mercado do imóvel não constitui, por si só, argumento hábil a infirmar o preço indicado pelo oficial de justiça avaliador. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão n. 609819, 20120020117094AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 16/08/2012 p. 138) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - PLEITO RECURSAL PARA NOVA AVALIAÇÃO NO IMÓVEL - IMPERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. A avaliação efetuada por Oficial de Justiça Avaliador, realizada em consonância com os fundamentos exigidos, não contraria a legislação processual, não havendo como prevalecer, em seu detrimento, meras alegações e conjecturas realizadas por uma das partes litigantes, sem que apresente uma prova robusta capaz de comprovar que o bem foi avaliado em valor inferior ou superior ao de mercado, não sendo capazes, portanto, de desconstituir a avaliação. 2. Se o laudo de avaliação, pelo qual se chegou ao valor do imóvel, contém parecer fundamentado, elucidativo e concludente, no qual houve a precisa descrição do bem e de suas características, dando conhecimento da metodologia e fonte de consulta, levando ainda em consideração sua localização, bem como pesquisa de mercado realizada em várias imobiliárias e em jornais de grande circulação, impõe-se reconhecer o acerto do valor ali estimado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 528530, 20110020117513AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 17/08/2011, DJ 19/08/2011 p. 121) Do alinhavado de conformidade com o retratado nos autos afere-se, pois, que a impugnação deduzida incidentalmente pelas agravantes encontra-se desprovida de sustentação, ensejando a certeza de que o teor da decisão que homologara a avaliação e determinara o prosseguimento do cumprimento de sentença se conforma com o legalmente preceituado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20837919 - Pág. 1 (fl. 48). [2] - ID Num. 21074619 - Pág. 1 a ID Num. 21074626 - Pág. 1 (fls. 54/57). [3] - ID Num. 45463401 - Pág. 1 (fl. 1127) – ação principal. [4] - ID Num. 45463912 - Pág. 1 (fl. 1128) – ação principal. [5] - ID Num. 38811016 - Pág. 1 (fl. 153) – cumprimento de sentença no 0704465-75. [6] - ID Num. 48508264 - Pág. 1/5 (fls. 1159 /1163) – ação principal. [7] - ID Num. 51224002 - Pág. 1/2 (fls. 1200/) – ação principal. [8] - ID Num. 51257703 - Pág. 1 (fl. 1204) – ação principal. [9] - ID Num. 67340291 - Pág. 1/2 (fls. 1955/1956) – ação principal. [10] - CPC. “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se em qualquer hipótese, especificar: I – os bens, com suas características, e o estado em que se encontram; II – o valor dos bens.”